Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DURANTE O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. VIABILIDADE. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. “Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença” (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).
2. Satisfeitos os requisitos formais previstos nos arts. 840 a 850 do Código Civil e tendo sido o instrumento subscrito pelas causídicas de ambas as partes, às quais foram outorgados poderes especiais para transigir (IDs 53413021 e 53413057), a homologação do acordo pelo juízo de origem enseja a suspensão da marcha processual, não a extinção do feito. Precedentes (TJDFT, Acórdão 1267222, 00023997520158070011, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, j. 22/7/2020, DJe 6/8/2020).
4. Recurso conhecido e provido.